Tribunal: TJPA
Processo: 0807603-41.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10112 - Revogação/Anulação de multa ambiental
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807603-41.2016.8.14.0301

APELANTE: IMERYS RIO CAPIM CAULIM S.A.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. DESCABIMENTO NA PRESENTE SEDE. MANIFESTAÇÃO SOBRE OS DISPOSITIVOS APONTADOS COMO VIOLADOS. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer os embargos de declaração e lhes negar provimento, inclusive para fins de prequestionamento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira)Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de primeiro a 8 de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, 8 de julho de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra o acórdão constante do id. 17279385, págs. 1/8, mediante o qual foi dado provimento ao recurso de apelação interposto por IMERYS RIO CAPIM CAULIM S.A. nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo, sendo a ementa da decisão impugnada proferida nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PREFACIAL AFASTADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL ADMINISTRATIVA. NATUREZA SUBJETIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA OU IMPERÍCIA. INEXISTÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO DE MODO A SE CONCLUIR PELA CULPABILIDADE DA RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE OS FUNDAMENTOS SUSCITADOS PELA RECORRENTE.

1.1. O julgador não é obrigado a enfrentar todos os pontos da discussão trazidos pelas partes, mas somente aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. Em outras palavras, deve o magistrado se ater aos fundamentos que se mostrarem suficientes para o deslinde da controvérsia. Inteligência do artigo 489, § 1º, IV, do CPC.

1.2. No caso vertente, extrai-se da sentença recorrida que os fundamentos deduzidos pela apelante se mostraram insuficientes para infirmar a conclusão adotada. Assim, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

2. MÉRITO.

2.1. A responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, no ordenamento jurídico nacional, é matéria que assume posição constitucional, havendo nossa Carta Máxima estabelecido a tríplice responsabilização a ser aplicada aos causadores da lesão, conforme se observa do seu artigo 225, § 3º da CR/88.

2.2. Vale destacar que a responsabilidade ambiental administrativa, diferente da civil, é de natureza subjetiva, exigindo-se a ocorrência de dolo ou culpa para a sua configuração, do que decorre que a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível, mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano. Precedente do STJ.

2.3. Na hipótese dos autos, ressoa incontroverso que a apelante foi autuada pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema) pelo fato de ter ocorrido vazamento de 3 m3 (três metros cúbicos) de caulim de seu mineroduto de 158 km (cento e cinquenta e oito quilômetros) de extensão em 05/05/2009, em razão de fissura na tubulação. Na ocasião, foi lavrado o Auto de Infração nº 1.989/09, tendo os técnicos do apelado concluído pela existência de infração ambiental administrativa, verificando-se que, em conformidade com o Auto de Infração nº 1.989/09 (id. 14071788, pág. 4), foram imputadas em desfavor da apelante as condutas incursas no artigo 118, II e VI, da Lei Estadual nº 5.887/95.

2.4. Nesse cenário, conforme ao norte mencionado, a responsabilidade ambiental administrativa reclama a ocorrência de culpa por parte do agente poluidor. É dizer que se faz necessária a comprovação de que ele atuou com imprudência, negligência ou imperícia, de modo que a culpabilidade não se presume.

2.5. No caso, não foi seguida essa orientação, visto que, apesar de ter havido atuação conjunta da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema) e Delegacia Especializada em Meio Ambiente (Dema), não se tem nos autos investigação mais acurada a respeito do ocorrido para se concluir a respeito da culpa da apelante, sendo certo que tal procedimento se revelava necessário para aferir se o

rompimento da tubulação decorreu de imprudência, negligência ou imperícia por parte da recorrente ou por fatores externos à atuação dela, de modo que a ausência de apuração no sentido exposto afasta a responsabilidade administrativa da recorrente.

3. Recurso conhecido e provido. À unanimidade.

Em suas razões (id. 17801247, págs. 1/10), historia o embargante que a embargada interpôs recurso de apelação em face de sentença que havia julgado improcedente o seu pedido.

Frisa que o pronunciamento atacado se fundamentou no fato de que a responsabilidade ambiental administrativa possui natureza subjetiva, exigindo-se a ocorrência de dolo ou culpa; que de fato a embargada foi autuada em decorrência de vazamento de 3m3 (três) metros cúbicos de caulim ocorrido em seu mineroduto em 5/5/2009 e que apesar de ter havido atuação conjunta dos órgãos estaduais ambientais, não houve investigação a respeito da culpa.

Argumenta o recorrente que a embargada, por ser empresa de grande porte, é diretamente responsável por vazamento de qualquer quantidade de material por negligência, esclarecendo que a recorrida é contumaz na prática de ilícito ambiental, conforme noticiado em diversos veículos de comunicação.

Afirma que deve ser observada a legitimidade presumida do ato administrativo e que o aresto vergastado não levou em consideração esse fundamento, bem como o fato da reincidência da embargada e o trabalho efetuado por seus (do recorrente) técnicos.

Afirma ainda que não houve consideração relativamente ao entendimento vigente à época da lavratura do auto de infração fiscal, dado que as jurisprudências indicadas são datadas de momento posterior à atuação estatal, contrariando-se o artigo 24 da Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro (LINDB).

Menciona julgamento no sentido de que à época dos fatos, entendia-se pela responsabilidade objetiva do dano ambiental, conforme julgamentos que menciona.

Suscita ofensa aos artigos 9º e 10, ambos do CPC, dado que as partes não foram intimadas a respeito da tese acolhida pelo acórdão.

Ao final, postula o embargante o conhecimento do recurso e o seu provimento, nos termos que expõe.

Requer, ainda, o prequestionamento dos artigos 93, IX, da CF/1988, artigos. 9º, 10 e 489, II e § 1º, IV, do CPC e art. 24 da LINDB.

Em suas contrarrazões (id. 17958139, págs. 1/9) a embargada rebate os argumentos aduzidos pelo recorrente, postulando o não provimento do recurso oposto.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso oposto.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Por sua vez, a omissão que justifica o acolhimento dos aclaratórios é aquela em que o julgador tiver deixado de apreciar algo de algum ponto relevante, seja referente aos pedidos, seja aos fundamentos da pretensão ou da defesa. Sempre, pois, que deixar de mencionar algo que devia ter sido examinado, lembrando que não há necessidade de que o juiz se pronuncie sobre todas as questões suscitadas pelas partes, mas apenas sobre as que tenham alguma relevância para o julgamento.

No caso vertente, tem-se que os pontos apontados pelo embargante refletem, em verdade, inconformismo com o conteúdo do julgado. Com efeito, com relação a reincidência alegada da embargada em outras oportunidades, observa-se que a responsabilidade pelo vazamento do caulim e presunção de legitimidade dos atos do poder público se reportam ao mérito da causa e somente aquando da mencionada análise tal questão poderá ser dirimida.

Ademais, restou assentado que a responsabilidade administrativa, diferentemente da civil, é de ordem subjetiva, havendo a necessidade de se perquirir, no caso, a ocorrência de dolo ou culpa. Na hipótese, apesar de não existir controvérsia a respeito do vazamento de material de um dos minerodutos de propriedade da embargada, não houve apuração a respeito do elemento volitivo, tampouco de negligência, imprudência ou imperícia, de modo que por esse prisma não caberia outra solução para questão, senão a proferida na decisão impugnada.

Reproduzo, trechos do acórdão guerreado no sentido do explanado:

“Com a ação intentada, postulou Imerys Rio Capim Caulim S.A., ora apelante, a nulidade do Auto de Infração nº 1.979/09, lavrado pelo Estado do Pará, ora apelado, uma vez que sustenta a ausência de conduta antijurídica de sua parte, inexistência do elemento subjetivo, vício formal no enquadramento da tipificação irregularidade quanto ao valor da multa aplicada, conforme relatado.

A responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, no ordenamento jurídico nacional, é matéria que assume posição constitucional, havendo nossa Carta Máxima estabelecido a tríplice responsabilização a ser aplicada aos causadores da lesão à natureza, conforme se observa do seu artigo 225, § 3º, que reproduzo a seguir:

(...)

Tratando-se de infração ambiental de natureza administrativa, prescreve o artigo 70 da Lei Federal nº 9.605/98 que esta se caracteriza como “toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente”.

Vale destacar que a responsabilidade ambiental administrativa, diferente da civil, é de natureza subjetiva, exigindo-se a ocorrência de dolo ou culpa para a sua configuração, do que decorre que a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível, mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano.

Ressalta-se que a disposição do artigo 14, § 1º, da Lei 6.938/81[1] de que a indenização ou reparação dos danos ambientais não afasta a aplicação de sanções administrativas significa apenas que a indenização ou reparação do dano prescindem da culpa, e não que as sanções administrativas dispensam tal elemento subjetivo.

(...)

Na hipótese dos autos, ressoa incontroverso que a apelante foi autuada pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema) pelo fato de ter ocorrido vazamento de 3 m3 (três metros cúbicos) de caulim de seu mineroduto de 158 km (cento e cinquenta e oito quilômetros) de extensão em 05/05/2009, em razão de fissura na tubulação. Na ocasião, foi lavrado o Auto de Infração nº 1.989/09, tendo os técnicos do apelado concluído pela existência de infração ambiental administrativa, verificando-se que, em conformidade com o Auto de Infração nº 1.989/09 (id. 14071788, pág. 4), foram imputadas em desfavor da apelante as condutas incursas no artigo 118, II e VI, da Lei Estadual nº 5.887/95, a seguir reproduzido:

(...)

Nesse cenário, conforme ao norte mencionado, a responsabilidade ambiental administrativa reclama a ocorrência de culpa por parte do agente poluidor. É dizer que se faz necessária a comprovação de que ele atuou com imprudência, negligência ou imperícia, de modo que a culpabilidade não se presume.

No caso, não foi seguida essa orientação, visto que, apesar de ter havido atuação conjunta da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema) e Delegacia Especializada em Meio Ambiente (Dema), não se tem nos autos investigação mais acurada a respeito do ocorrido para se concluir a respeito da culpa da apelante, sendo certo que tal procedimento se revelava necessário para aferir se o rompimento da tubulação decorreu de imprudência, negligência ou imperícia por parte da recorrente ou por fatores externos à atuação dela, de modo que a ausência de apuração no sentido exposto afasta a responsabilidade administrativa da recorrente.”

Assim, tem-se que, nesse ponto, a pretensão do embargante reside em rediscutir matéria já decidida, sendo, por isso, inviável o acolhimento dos aclaratórios.

Com efeito, no que diz respeito à omissão concernente ao fato de que na época da lavratura do auto de infração vigorava o entendimento da responsabilidade objetiva, não é de se olvidar que o artigo 70 da Lei nº 9.605//98, vigente à época, previa a necessidade de aferição do elemento subjetivo do agente.

Além disso, os julgados citados pelo embargante se reportam à hipóteses de dano ambiental por ilícito civil que reclama a incidência da responsabilidade objetiva, na forma do artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, de maneira que, desse modo, não há que se falar em ofensa à regra prevista no artigo 24 da Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro (LINDB).

No que se refere ao princípio da vedação à decisão surpresa positivado nos artigos 9 e 10º do CPC é de se ressaltar que desde a propositura da demanda, a embargada suscita a tese da responsabilidade administrativa subjetiva, bem como a ausência de culpa. Assim, não descabe falar em decisão surpresa a ensejar a aplicação dos dispositivos mencionados.

Por fim, quanto à manifestação acerca dos dispositivos apontados como violados arguido pelo embargante, o atual CPC se contenta com o prequestionamento ficto, na forma do seu artigo 1.025, que ora reproduzo:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Em conformidade com o dispositivo citado, caso a decisão contenha erro, omissão, contradição ou obscuridade, cabe à parte interpor embargos de declaração antes da interposição do recurso especial. Interpostos os aclaratórios, por exemplo, sobre uma das hipóteses previstas, o requisito do prequestionamento reputa-se preenchido, mesmo na hipótese de o tribunal de origem entender que a decisão não deva ser integrada.

Em suma, prequestionamento de que trata o mencionado artigo 1.025 do CPC pressupõe a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão a ser atacado via recursos próprios. Portanto, a simples alusão quanto ao interesse de manifestação de dispositivos, desacompanhada de qualquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração, não é suficiente para o seu acolhimento, considerando-se inexistir, no pronunciamento atacado, tais incorreções.

Dessa feita, inviável o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, uma vez que inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos.

É como o voto.

Belém, PA, 8 de julho de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 15/07/2024